Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709831-36.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA APELADO: JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Imissão de Posse ajuizada por JULIO CESAR DA SILVA em face de JOÃO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA objetivando a imissão de posse em imóvel objeto de contrato de cessão de direitos. O apelante peticionou no ID 74004791 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independentemente de anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 14:10:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador